Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016885-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), JOCIMAR GOMES DE FRANCA - CPF: 017.706.281-93 (AGRAVADO), LIMA & PEGOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 09.144.772/0001-71 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (AGRAVADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXORBITANTE – TRABALHO QUE NÃO DEMANDA MUITO TEMPO NEM APRESENTA COMPLEXIDADE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO EM CASO DE RECUSA –
RECURSO PROVIDO
.

O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

O perito pode, desde que justificadamente, recusar o encargo, situação em que o juízo de origem nomeará outro para a execução dos trabalhos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1056305-17.2019.8.11.0041, indeferiu a Impugnação da proposta de honorários apresentada pelo perito.

A agravante alega que os R$6.000,00 pleiteados ferem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade pois o trabalho a ser realizado se limita à apreciação de laudos e exames médicos e físico.

Efeito suspensivo deferido (ID.176243658).

Contrarrazões no ID.177999173, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O valor da perícia médica deve atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme a jurisprudência dominante, os honorários do perito judicial têm de ser fixados com observância à complexidade e ao tempo despendido.

Nenhum desses critérios foi cumprido no caso concreto, visto que o trabalho a ser desenvolvido é simples e não demanda muito tempo de execução tampouco deslocamento para fora do período urbano.

Vale registrar que em consulta no sistema PJE foram encontrados casos semelhantes em que foi arbitrado montante abaixo do ora em discussão.

Posto isso, impõe-se a redução para R$1.200,00, em conformidade com o disposto no art. 2o, §4°, da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO OFTALMOLOGISTA – VALORES EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ no 232/2016. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1003306-74.2023.8.11.0000, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 30-5-2023, DJE de 14-6-2023).

Importante ressaltar que o perito pode, desde que justificadamente, não aceitar o encargo, situação em que será nomeado outro em seu lugar.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para arbitrar os honorários periciais em R$1.200,00. Se houver recusa do perito, o juízo de origem deverá nomear outro para realizar os trabalhos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023